Tribunal: TJMT
Processo: 1042969-38.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042969-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMERSON HOKUMURA BRAGAROLI - CPF: 138.112.608-12 (APELADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração

omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. verificada. inexistência de qualquer outra hipótese legal de cabimento dos declaratórios.

pretensão de rediscussão da matéria de mérito. argumentos fundados em simples discordância.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela própria embargante, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais e existência de obscuridade e erro material na fundamentação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais; e (ii) apurar eventual obscuridade, erro material ou omissão na análise de relatórios técnicos apresentados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca diante do parcial provimento do recurso da embargante.

4. Rejeitadas as alegações de obscuridade, erro material e demais omissões apontadas, pois o acórdão apresentou fundamentação clara e objetiva ao atribuir a responsabilidade civil à concessionária, com base em conjunto probatório idôneo e conclusivo sobre o nexo causal e os danos decorrentes da falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir a omissão identificada no acórdão, estabelecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada litigante.

Tese de julgamento: "Configura-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes não obtêm êxito integral em seus pleitos, devendo os ônus sucumbenciais ser distribuídos proporcionalmente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o v. acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela contra EMERSON HOKUMURA BRAGAROLI,
“apenas para julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença”
(cf. Id. nº 250889676).

A Concessionária/embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao não aplicar corretamente a proporcionalidade de sucumbência prevista no art. 86 do CPC, pois, embora tenha havido parcial procedência dos pedidos, somente ela foi condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, apontando ainda erro material, obscuridade e omissão na fundamentação do julgado, ao desconsiderar relatórios técnicos que afastariam sua responsabilidade pelos danos alegados.

Defende que os documentos apresentados pelo embargado são unilaterais, não submetidos ao contraditório e sem assinatura de profissional qualificado, sendo, portanto, insuficientes para comprovar qualquer ato ilícito ou omissão por parte da concessionária, alegando também que os danos podem ter origem em fatores internos da unidade consumidora, fora de sua esfera de atuação.

Por essas razões, pleiteia a reforma da decisão para que a ação seja julgada totalmente improcedente, bem como para que sejam sanados os vícios apontados (omissão, obscuridade e erro material), tanto na distribuição dos ônus sucumbenciais quanto na análise dos elementos probatórios (cf. Id. nº 251888196).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 253837180, pugnando pela pronta rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Reconheço, inicialmente, que o acórdão de fato apresentou omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, isso porque, como é amplamente sabido, a alteração da solução jurídica conferida à lide repercute na responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No caso em tela, o acórdão deu parcial provimento ao recurso da ré/embargante, reformando a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim, o correto é reconhecer a configuração da sucumbência recíproca, considerando que ambas as partes não obtiveram sucesso integral em seus pleitos.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

No que tange à alegação de obscuridade, erro material e omissão decorrente da desconsideração de relatórios técnicos supostamente capazes de afastar a responsabilidade da concessionária, entendo tratar-se de fundamentação carente de respaldo, que, em essência, revela apenas a discordância da parte com a conclusão adotada no julgado.

Na realidade, a fundamentação do acórdão é clara, objetiva e suficientemente motivada ao atribuir à Concessionária/embargante a responsabilidade civil pela falha na rede de fornecimento de energia, com prejuízos de ordem material ao autor/embargado.

Assim, para evitar redundâncias, remeto-me aos fundamentos já expostos no julgado:

“ (...)

A responsabilidade civil da Concessionária/ré pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868).

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre o equipamento eletroeletrônico do apelado, o referido equipamento (CRANEX 3D da SOREDEX tipo PP3-1 ) foi queimado/danificado, competindo à Concessionária/ré, portanto, indenizar o usuário, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o requerente/usuário que deu causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, o autor/apelado juntou aos autos o laudo conclusivo assinado pelo técnico Alexandre Olson da Silva (CFT – CRT nº 05740966124), da empresa Olson Engenharia Elétrica e Automação Ltda. (CNPJ: 30.928.092/0001-35), que concluiu que “de acordo com o resultado da análise minuciosa das instalações elétricas internas, pode-se evidenciar que houve uma oscilação de energia na rede elétrica do local em 29/04/2022, o que resultou na falha no funcionamento de equipamentos e queima de lâmpadas” (cf. doc. Id. nº 227878165), pois, apesar de produzido unilateralmente, mas, não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas no documento juntado à inicial, produzido por profissional habilitado, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo autor/apelado (...)”

Pelo exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração, para suprir a omissão identificada no acórdão, estabelecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025